Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700443-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELENE FARIAS DOCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por SUELENE FARIAS DOCA contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, PJe 0718173-74.2024.8.07.0016, de indeferimento da medida de urgência consistente na disponibilização de transporte para o tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico. A agravante que possui 60 (sessenta) anos, alega em síntese, que é portadora de insuficiência renal crônica, que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente das doenças que lhe acometem, possuindo limitações físicas, bem como informa que não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si. Aduz como perigo de dano que sem o devido meio de locomoção, a agravante fica sem meios de realizar o tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua saúde, sob o risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a reforma da decisão agravada, com a antecipação da tutela, determinando ao Distrito Federal para no prazo máximo de 5 (cinco) dias, fornecer a agravante o transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência até a clínica para o qual for direcionado seu atendimento, bem como o trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas. É o relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça a agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). No presente caso, a agravante (portadora de doença renal crônica terminal) apresenta relatório firmado por médico nefrologista em 20/02/2024, ID 188824803, pág. 9, o qual, esclarece que a paciente possui diagnóstico de diabetes e obesidade, e que devido ao seu quadro clínico necessita de hemodiálise. O laudo médico 188824803, (pág 8) informa que o quadro clínico da agravante é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante Por meio do Ofício no 29/2024, ID 188824803 (pág 13), e Ofício no 95/2024 (pág 16), ambos de 27/02/2024, o Gerente da Central de Regulação do Transporte Sanitário e o Superintendente da Região de Saúde Norte, prestam esclarecimentos à Defensoria Pública, quanto a não possibilidade de atendimento do pedido de transporte dialítico “porta a porta” em favor da agravante. Acrescenta-se que houve solicitação do serviço social do Centro de Diálise do Hospital Universitário de Brasília, para o setor de transporte do Hospital Regional de Sobradinho, ID 188824799 (autos de origem) para viabilizar o transporte da paciente, ora agravante, para comparecimento da mesma às sessões de diálise no HUB, sem prejuízo do tratamento, em razão das dificuldades encontradas para o seu deslocamento em transporte coletivo. No entanto, não há nos autos informação de que a agravante tenha formulado pedido ao Distrito Federal, para inserção de seu nome em lista de espera para o serviço pleiteado. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem a incapacidade da agravante em se utilizar do serviço público de transporte coletivo para se deslocar até o local de hemodiálise, e a necessidade do uso do serviço de transporte individualizado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao MP. I. Brasília/DF, 15 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito